Tribunal: TJES
Processo: 0000481-08.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000481-08.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BRAZ MATTIELO

APELADO: G-TRANSITO ESPECIALIDADES MEDICAS E PSICOLOGICAS LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE TESES APENAS EM RAZÕES DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO ÀS MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PROBLEMAS NO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS PELA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO AUTOR. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Preliminar de Inovação Recursal – Não Conhecimento em Parte do Recurso

I.I.
“
Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (...)
(STJ - AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023.), até porque não se pode desconsiderar que “
o princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

I.II.
Na hipótese dos autos, revela-se impositivo não conhecer do recurso no que concerne às teses de limitação da multa contratual em 2% (dois por cento) e de impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais em 20% (vinte por cento), eis que tais questões em nenhum momento foram abordadas na Contestação (fls. 58/74), sendo alegadas apenas nesta Apelação Cível, o que constitui inadvertida inovação recursal.

I.III.
A inadmissibilidade do recurso, ainda que parcialmente, não exige a prévia manifestação da parte Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

I.IV.
Acolhida a Preliminar de Inovação Recursal suscitada
ex officio
para não conhecer parcialmente do recurso, especificamente quanto às teses de limitação da multa contratual em 2% (dois por cento) e de impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais em 20% (vinte por cento).

II. Mérito

II.I.
“
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73) - AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.369.585/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

II.II.
Na espécie, constata-se que a Ré, ora Recorrente, não logrou êxito em produzir provas aptas a infirmar a Cláusula 5ª do Contrato de Locação objeto da lide, em que restou declarado que a Locatária recebeu o imóvel em condições perfeitas de uso, comprometendo-se a devolvê-lo nas mesmas condições.

II.III.
No caso, sequer se pode afirmar com segurança que tais problemas ocorreram no imóvel, haja vista que se demonstra inviável afirmar em que momento foram feitas as fotografias de fls. 79/83, já que não se encontram datadas, não sendo igualmente possível afirmar o que teria causado os supostos alagamentos. Atrelado a isso, a Recorrente também não apresentou eventual Laudo de Vistoria acerca das condições do imóvel no momento que o recebeu, não se podendo simplesmente presumir que havia eventual falha estrutural antes ou duração a locação, de maneira que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar eventual vício oculto no imóvel.

II.IV.
Na hipótese dos autos, à míngua de efetiva comprovação de que o Recorrido descumpriu as obrigações assumidas no Contração de Locação objeto da lide ou, ainda, praticou qualquer ato ilícito a ponto de ensejar eventual dever de indenizar à Recorrente, deve ser mantida a Sentença que acolheu os pedidos iniciais da demanda e julgou improcedente o pleito reconvencional.

III.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 12% (doze por cento) do valor da condenação na Lide Principal e 12% (doze por cento) do valor da causa na Reconvenção, por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO

Em análise das especificidades do caso em apreço, impõe-se arguir, de ofício, a Preliminar em comento.

Acerca da matéria em destaque, é preciso enfatizar que “
para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (...)"
(STJ - AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023.), até porque não se pode desconsiderar que “
o princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Na hipótese dos autos, revela-se impositivo não conhecer do recurso no que concerne às teses de limitação da multa contratual em 2% (dois por cento) e de impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais em 20% (vinte por cento), eis que tais questões em nenhum momento foram abordadas na Contestação (fls. 58/74), sendo alegadas apenas nesta Apelação Cível, o que constitui inadvertida inovação recursal.

Registre-se, por oportuno e relevante, que a inadmissibilidade deste recurso, ainda que parcialmente, não exige a prévia manifestação da Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL suscitada de ofício para não conhecer parcialmente do recurso, especificamente quanto às teses de limitação da multa contratual em 2% (dois por cento) e de impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais em 20% (vinte por cento).

MÉRITO

Consoante relatado,
G-TRÂNSITO ESPECIALIDADES MÉDICAS E PSICOLÓGICAS LTDA
interpôs
Apelação CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 206/211)

proferida pelo
Juízo da 3ª Vara
Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RESCISÃO DE CONTRATO
proposta por
JOSÉ BRAZ MATTIELO
em face da Recorrente e de
ROSALINA FALQUETO
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

Diante do exposto,
reconheço
a perda superveniente do objeto do pedido de despejo, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, e
julgo
parcialmente procedente o pedido autoral, para:

(
i
)
declarar
rescindido o contrato de locação comercial firmado entre as partes (fls. 09/14);

(
ii
)
condenar
as requeridas solidariamente ao pagamento dos locativos compreendidos entre abril de 2015 a outubro de 2015 – considerando o novo contrato de locação firmado em 01/11/2015 – acrescidos da multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre cada locativo;

(
iii
)
condenar
as demandadas ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais fixados no instrumento de locação, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.

Registro
que, em se tratando de obrigação contratual, e, por se tratar de débito líquido e certo, com prazo e vencimento certo, o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária deve corresponder à data de vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas. Desse modo, entendo que os juros de mora devem ser contados, no percentual de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397, do Código Civil e a correção monetária, por constituir mero fator de recomposição da moeda, também deve incidir, pelos índices da ECGJES, a partir dos respectivos vencimentos.

Considerando a sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento das custas/despesas processuais
pro rata
e honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Julgo
improcedente o pleito reconvencional.

Atento ao princípio de causalidade,
condeno
a primeira ré/reconvinte ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios do demandante, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, na forma do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Advirto
desde logo as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou com efeitos infringentes ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Julgo
extinta a lide principal, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Julgo
extinta a reconvenção, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.”

A
Recorrente alega, em síntese, que o Recorrido, enquanto Locador, não cumpriu com as suas obrigações, eis que o imóvel objeto da locação se demonstrou impróprio para o uso.

Enfatiza que notificou o Recorrido acerca dos problemas de alagamento e mau cheiro do imóvel, o que impediu o uso do espaço, tendo o Recorrido dado causa à rescisão contratual.

Defende, outrossim, que deve ser indenizada pelo Recorrido, pois, em consonância com o pedido reconvencional formulado na demanda, alega que faz jus à reparação pelos danos causados, pois a impossibilidade de regular utilização do espaço locado gerou o seu descredenciamento junto ao DETRAN/ES, ao qual prestava serviços para exames de aptidão física, mental e avaliação psicológica àqueles que buscam obter ou renovar a permissão para condução de veículos.

Argumenta, por fim, que se revela excessiva a multa contratual no percentual de 10% (dez por cento), devendo ser reduzida para 2% (dois por cento), e, ainda, não são devidos os honorários advocatícios convencionais de 20% (vinte por cento) sobre o débito, visto que seriam exigíveis apenas no caso de purgação da mora, o que não é a hipótese dos autos.

Postulam, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões (fl. 229), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A despeito de regularmente intimada, a Requerida ROSALINA FALQUETO (Fiadora) não recorreu da Sentença recorrida e também não apresentou Contrarrazões, conforme Certidões id. 6771793 e id. 6771795.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrido propôs AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL em face da Recorrente e de ROSALINA FALQUETO (Fiadora), alegando, em síntese, que firmou Contrato de Locação de Imóvel Comercial em 18/08/2014, com duração de 60 meses, envolvendo lojas e uma vaga de garagem no Edifício Turmalina, no Município de Guarapari/ES.

Entretanto, como a Recorrente deixou de pagar os aluguéis e acessórios desde abril de 2015, postulou o seu despejo do imóvel, além do pagamento de tais obrigações devidas.

Por sua vez, a Recorrente sustentou, na sua Contestação, a existência de diversos problemas no imóvel como alagamentos e mau cheiro proveniente da rede de esgoto, que teriam tornado o local inabitável, levando à necessidade de mudança e descredenciamento junto ao DETRAN/ES, eis que a este prestava serviços para exames de aptidão física, mental e avaliação psicológica àqueles que buscam obter ou renovar a permissão para condução de veículos.

Desta feita, a Recorrente, além de sustentar que a rescisão contratual decorreu de culpa do Recorrido, diante da relatada situação do imóvel, entendeu por bem formular pedido reconvencional, no intuito de ser indenizada pelos prejuízos decorrentes de seu descredenciamento junto àquela Autarquia Estadual.

Diante da desocupação voluntária no curso da demanda, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou a perda do objeto quanto ao pedido de despejo e, em relação aos demais pedidos, julgou-os procedentes nos moldes da Sentença recorrida. E, no que concerne ao pedido reconvencional, entendeu por julgá-lo improcedente diante da ausência de prova de ato ilícito do Recorrido.

Contextualizados os contornos da controvérsia, cabe assentar, de início, que “
consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito,
e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
- AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.369.585/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Na espécie, constata-se que a Ré, ora Recorrente, não logrou êxito em produzir provas aptas a infirmar a Cláusula 5ª do Contrato de Locação objeto da lide, em que restou declarado que a Locatária recebeu o imóvel em condições perfeitas de uso, comprometendo-se a devolvê-lo nas mesmas condições,
in litteris:

“5ª)
A LOCATÁRIA declara que recebe neste ato as dependências do imóvel locado em perfeitas condições
, com suas instalações, aparelhos sanitários, trincos, fechaduras, portas, janelas, vidros e demais pertences, torneiras, pias, e acessórios, e assim como o recebe, deverá restituí-lo quando finda ou rescindida a locação, inclusive fazendo nova pintura do imóvel” (fl. 11).

In casu
, conquanto a Recorrente insista na tese de que teria notificado o Recorrido acerca dos problemas de alagamento e de mau cheiro no imóvel, não há nenhum comprovante nos autos de que tal notificação fora entregue ao Recorrido, o qual, inclusive, em sede de Depoimento Pessoal (mídia digital de fl. 201-verso), negou ter conhecimento de eventual problema no imóvel e que não fora comunicado acerca de alagamentos ou problema na rede de esgoto.

Ademais, sequer se pode afirmar com segurança que tais problemas ocorreram no imóvel, haja vista que se demonstra inviável afirmar em que momento foram feitas as fotografias de fls. 79/83, já que não se encontram datadas, não sendo igualmente possível afirmar o que teria causado os supostos alagamentos. Atrelado a isso, a Recorrente também não apresentou eventual Laudo de Vistoria acerca das condições do imóvel no momento que o recebeu, não se podendo simplesmente presumir que havia eventual falha estrutural antes ou duração a locação, de maneira que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar eventual vício oculto no imóvel.

Na hipótese dos autos, à míngua de efetiva comprovação de que o Recorrido descumpriu as obrigações assumidas no Contração de Locação objeto da lide ou, ainda, praticou qualquer ato ilícito a ponto de ensejar eventual dever de indenizar à Recorrente, deve ser mantida a Sentença que acolheu os pedidos iniciais da demanda e julgou improcedente o pleito reconvencional.

Isto posto, CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO CÍVEL, E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 12% (doze por cento) do valor da condenação na Lide Principal e 12% (doze por cento) do valor da causa na Reconvenção, por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)